Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESERÇÃO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSÁRIA REVISÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo requerente e pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a ressarcir o autor o valor pago descrito na petição inicial, com juros de 1%, da citação, e correção pelo INPC do pagamento de cada valor, bem como ao pagamento da pena prevista no artigo 81 do CPC, fixada em 10% do valor corrigido da causa.

2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 53061938 e 53061930). Custas e preparo recolhidos pela requerida. A requerente formulou pedido de gratuidade de justiça, porém, devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 53419826). Sendo assim, é caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, de não conhecimento do recurso interposto pelo recorrente/autor, por deserção.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida pugna pelo cancelamento da multa de litigância de má fé estabelecida na sentença ou, subsidiariamente, sua redução. O recurso se fundamenta em dois argumentos principais. Primeiro, a alegação de que não houve má-fé por parte da recorrente, uma vez que a única compra no período foi reembolsada, e quaisquer discrepâncias nos comprovantes são devidas ao sistema interno, não indicando intenção de enganar. Segundo, argumenta-se que o percentual de 10% da multa é excessivo, invocando o art. 81 do Código de Processo Civil, que permite multas entre 1 e 10% do valor da causa, reservando o máximo para casos de evidente má-fé, situação que a recorrente alega não se aplicar ao seu caso.

4. Em contrarrazões, o requerente aduz que comprou passagens para Bangkok com a Submarino Viagens, mas enfrentou problemas devido a discrepâncias nos horários dos voos. Relata que, após tentativas frustradas de resolver a questão, cancelou a viagem e solicitou reembolso, mas não o recebeu mesmo após 180 dias. Sustenta que ajuizou ação judicial, porém, a empresa ré tentou confundir o magistrado, razão pela qual foi aplicada a penalidade máxima prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

5. "8. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), razão pela qual mantém-se a condenação por litigância de má-fé já aplicada na sentença." (Acórdão 1767732, 07300452320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Da litigância de má-fé. Conforme destacado na sentença recorrida, a requerida apresentou documento mencionando a devolução do valor ao requerente, mas não esclarece que tal restituição refere-se a outra compra, consoante demonstrou o autor com cópias de suas faturas, nas quais constam duas compras, uma no dia 07/05 e outra no dia 08/05. Assim, a hipótese dos autos não trata de simples equívoco de datas ocasionado pelo sistema utilizado pela ré, mas sim de tentativa deliberada da ré em induzir o juiz a erro, alterando-se a verdade dos fatos, pois era do conhecimento da requerida a realização de duas tentativas de compra pelo requerente. Diante disso, caracterizada a violação à boa-fé processual, impõe-se a condenação da ré nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

7. Valor da multa por litigância de má-fé. Considerando os argumentos da parte recorrente/requerida e precedentes desta Turma Recursal (Acórdão 1743039, 07117586420228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1743029, 07005037520238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1681944, 07409640820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), entende-se que a penalidade de 10% fixada na sentença deve ser revista, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e levando em conta o artigo 81 do CPC, que prevê multas entre 1% e 10% do valor da causa.

8. Recurso da parte requerente não conhecido. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à multa prevista no artigo 81 do CPC, reduzindo-a para 5% do valor corrigido da causa. Custas pro rata. Honorários advocatícios fixados em 15% por conta do recorrente requerido, considerando que o autor teve seu pedido principal atendido e que o recurso do requerido obteve êxito apenas na limitada redução da multa para 5%.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.